Tribunal: TJBA
Processo: 0005716-74.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005716-74.2013.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE SANTANA SILVA e outros

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. LEIS MUNICIPAIS DISTINTAS. IDENTIDADE DE FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta por servidoras públicas municipais, ocupantes dos cargos de Merendeira e Auxiliar de Serviços Gerais, lotadas na Secretaria de Educação do Município de Serrinha, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança na qual pleiteavam a percepção cumulativa do anuênio, previsto no art. 86 da Lei Municipal n. 690/2006, e do quinquênio, previsto no art. 28, inciso I, da Lei Municipal n. 749/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A
questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a percepção simultânea do anuênio e do quinquênio, previstos em diplomas legais municipais distintos, à luz da vedação constitucional à acumulação de acréscimos pecuniários com idêntico fato gerador, estabelecida pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O anuênio e o quinquênio, embora previstos em leis municipais diversas e com percentuais e periodicidades distintos, possuem idêntico fato gerador: o efetivo exercício no serviço público pelo lapso temporal exigido, o que lhes confere a mesma natureza jurídica de vantagem remuneratória atrelada ao tempo de serviço.

O art. 37, XIV, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.º 19/1998, veda que acréscimos pecuniários sejam computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, proibindo a sobreposição de benefícios fundados na mesma circunstância fática, independentemente de a base de cálculo ser o vencimento básico.

A percepção simultânea das duas vantagens configura bis in idem remuneratório, incompatível com o mandamento constitucional e com a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"É vedada a cumulação dos adicionais por tempo de serviço denominados anuênio e quinquênio, ainda que previstos em diplomas legais municipais distintos e calculados de forma simples sobre o vencimento básico, quando possuem idêntico fato gerador — o efetivo exercício no serviço público —, por configurar bis in idem remuneratório incompatível com o art. 37, XIV, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIV; Lei Municipal de Serrinha n.º 690/2006, art. 86; Lei Municipal de Serrinha n.º 749/2007, arts. 28, I, e 65; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA. APL 8001001-61.2024.8.05.0248, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 03/03/2026; TJBA. APL 8000635-22.2024.8.05.0248, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 10/02/2026; TJBA. APL: 8003354-11.2023.8.05.0248, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. 24/02/2026; TJBA. APL: 8002331-93.2024.8.05.0248, Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Andrea Paula Matos Rdrigues de Miranda, j. 10.02.2026; TJBA. APL: 8001727-69.2023.8.05.0248,

Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos, j. 10/02/2026.

Vi
stos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005716-74.2013.8.05.0248
, em que figuram como apelante CRISTIANE SANTANA SILVA e outros e como apelada MUNICIPIO DE SERRINHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator